Tribunal: TJSP
Processo: 1010734-53.2024.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÕES RECÍPROCAS – RESPONSABILIDADE CIVIL – FRAUDE BANCÁRIA ("GOLPE DA FALSA CENTRAL"). Ação de indenização por danos materiais e morais. Transações realizadas pelo próprio consumidor, a partir de seu dispositivo e mediante uso regular de credenciais pessoais, seguindo instruções de terceiro fraudador. Ausência de falha na prestação dos serviços. Operações compatíveis com o perfil da conta.

Ementa:
APELAÇÕES RECÍPROCAS – RESPONSABILIDADE CIVIL – FRAUDE BANCÁRIA ("GOLPE DA FALSA CENTRAL"). Ação de indenização por danos materiais e morais. Transações realizadas pelo próprio consumidor, a partir de seu dispositivo e mediante uso regular de credenciais pessoais, seguindo instruções de terceiro fraudador. Ausência de falha na prestação dos serviços. Operações compatíveis com o perfil da conta. Inexistência de comprovação de vazamento de dados ou defeito de segurança. Culpa exclusiva da vítima e de terceiro que rompe o nexo causal (art. 14, §3o, II, CDC). Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ. Improcedência dos pedidos. Inviabilidade de indenização por danos morais. Reforma da sentença.

Recurso do réu provido e prejudicado o recurso do autor.